Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 774, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. A medida constritiva de penhora de percentual do salário, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. A condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a prática de conduta vedada pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, assim como conduta que se amolde ao parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil o que não foi comprovado nos autos.